Tribunal: TCU
Processo: 025.982/2011-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peças 87 e 88) interposto por Mirian Dantas dos Santos, Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da UFRN, contra o Acórdão 9.936/2021-TCU-2a Câmara (peça 77), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Vital do Rêgo

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto por Mirian Dantas dos Santos, Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da UFRN, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 9936/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.